Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713626-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO EMBARGADO: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL SA e JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO opõem embargos de declaração em face da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, pela qual acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios, suscitado conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 25629933). Nas razões recursais (ID 25677361), os embargantes alegam que “a decisão embargada foi omissa quanto a manutenção ou não dos efeitos da decisão agravada, proferida pelo Juízo absolutamente incompetente, que determinou a suspensão do ́contrato até decisão ulterior ́”. Sustentam que o “Tribunal pode cassar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo absolutamente incompetente, principalmente no caso em apreço, onde a decisão foi proferida sem observância quanto a inexistência de demonstração do preenchimento dos requisitos imprescindíveis a sua concessão, concernentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora e, ainda, uma vez fartamente demonstrado nas razões do agravo de instrumento que a manutenção da suspensão do contrato causará prejuízos de grande monta ao Banco embargante, é imperioso que seja suprida referida OMISSÃO, cassando-se a decisão proferida pelo Juízo absolutamente incompetente que determinou a suspensão do contrato”. E pedem "sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão e haja expressa manifestação acerca da manutenção ou não dos efeitos da decisão que suspendeu a execução do contrato”. É o relatório. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). Com razão o embargante: reconhece-se a omissão no tocante à manutenção ou não dos efeitos da decisão proferida em sede de tutela provisória pelo juízo a quo. O Código de Processo Civil quanto ao conflito de competência dispõe no art. 64, §3o e 4o: “§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Como se vê, reconhecida a incompetência absoluta, as decisões até então proferidas conservam seus efeitos até manifestação posterior. É certo que, suscitado o conflito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 955, estabelece que cabe ao Relator do conflito de competência designar um dos juízos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Não há previsão na norma processual no que se refere ao juízo (que já reconheceu sua incompetência para julgamento da causa) analise qualquer tutela nos autos antes de haver designação provisória pelo Relator do conflito. Até porque, com o acolhimento da preliminar, a questão de mérito fica prejudicada até a decisão do conflito instaurado. Assim, ficam mantidos os efeitos das decisões proferidas até em momento, nos termos do art.64, § 4o do CPC. Aguarde-se a decisão do Relator, designando o juízo competente para as tutelas urgentes. Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para sanar a omissão apontada (no tocante aos efeitos das decisões proferidas pelo juízo a quo) com efeitos modificativos para constar que ficam mantidos os efeitos das decisões proferidas até em momento nos termos do art.64, § 4o do CPC. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora